Tribunal: STF
Processo: Rcl 79380
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOENÇA DE HUNTINGTON. FORNECIMENTO DE AUSTEDO (DEUTETRABENAZINA). MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INSERIDO NA LISTA DE DISPENSAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLO CLÍNICO OU DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA A DOENÇA DE HUNTINGTON. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 60 (RE 1366243 - TEMA 1234 - RG) E À SÚMULA VINCULANTE 61 (RE 566471 - TEMA 06 - RG). IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO EM VIRTUDE DA MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL.

    I. Caso em exame

    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão de Tribunal de Justiça que, ao determinar, o fornecimento de medicamento (austedo | deutetrabenazina) supostamente teria inobservado as Súmulas Vinculantes 60 e 61.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se viola as Súmulas Vinculantes 60 e 61 acórdão que determinou o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não inserido nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde.

    3. Decisão monocrática que negou seguimento à reclamação em virtude da impossibilidade de revolvimento de conjunto fático-probatório.

    III. Razões de decidir

    4. Os argumentos apresentados pelo agravante tratam-se de mera repetição de tudo o quanto já fora rechaçado quando do julgamento monocrático. O agravante alega que não há necessidade de revolver o conjunto fático probatório e reitera os argumentos já apresentados quando da petição inicial.

    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão anteriormente proferida, não sendo suficiente a mera repetição ou adaptação dos elementos empregados na petição inicial. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes (Rcl 72562 AgR, Segunda Turma, Rcl 33102 AgR-segundo, Primeira Turma, Rcl 44679 ED-AgR, Segunda Turma, e Rcl 79246 AgR, Segunda Turma).

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não conhecido.